Tribunal: CARF
Processo: 10380.733256/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.733256/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
RUY LIBORIO FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recuso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Tendo em vista a inexistência de mudança fática transcrevo ipsis litteris o
relatório do julgador a quo:
RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 28.355,39, com os acréscimos
legais detalhados no "Demonstrativo do Crédito Tributário".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.733256/2019-41
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733256/2019-41

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, "Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal", consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 5.623,04)
Pleiteou dedução a título de despesas médicas com plano de saúde GEAP no valor de
R$ 12.729,69. Verificamos, pela documentação apresentada, que os valores são
referentes ao declarante (R$ 7.106,65) e alimentanda pleiteada (R$ 5.623,04).
Entretanto, não apresentou Decisão Judicial que o obrigasse a tal assunção, ou seja,
pagar o plano de saúde da mesma. Assim, glosamos o valor referente à alimentanda por
falta de previsão legal.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública (R$
97.487,50)
O contribuinte pleiteou dedução por pensão alimentícia no valor de R$ 97.487,50.
Regularmente intimado, não apresentou documentação comprobatória (Escritura
Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente). Apresentou apenas a
petição de Conversão de Separação Litigiosa em Separação Judicial Consensual. Assim
não há como inferir o quanto determinado judicialmente a título de pensão alimentícia
nem a forma legalmente correta desses pagamentos, se por depósito/transferência
bancária (como requerido na petição) ou entregue pessoalmente mediante recibo (forma
apresentada pelo contribuinte). Glosamos o valor total dessa dedução por falta de
comprovação documental do direito essa dedução.
Cientificado do lançamento em 18/11/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 18/11/2019, alegando, em síntese, que:
- O valor de R$ 97.487,50 refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual;
- Concorda com a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Analisando o recurso, o julgador negou-lhe provimento nos seguintes termos:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para
apreciação das razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de Dedução Indevida de Despesas
Médicas (R$ 5.623,04) e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública (R$ 97.487,50).
Da Matéria Não Impugnada
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte concorda com a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas. Dessa forma, conforme previsto no art. 58 do Decreto
7.574, de 2011, a matéria será considerada não impugnada, razão pela qual não será
objeto do presente julgamento, sendo mantido o lançamento correspondente.
O crédito tributário relativo à matéria não impugnada foi transferido para o processo n°
10380.734478/2019-81 (fl. 19).
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
Nos termos da Lei n° 9.250/1995, art. 8°, inciso II, alínea "f", são dedutíveis da base de
cálculo mensal e na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733256/2019-41

alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
No caso em tela, não foi anexada aos autos a determinação judicial para o pagamento da
pensão alimentícia declarada.
O impugnante apresentou apenas a petição de fls. 12 a 14. Contudo, tal documento, por
si só, não é suficiente para a comprovação da pensão alimentícia judicial declarada, uma
vez que não está acompanhado de homologação por sentença judicial.
Registre-se que a referida homologação judicial é requisito indispensável para que a
pensão seja dedutível nos termos da legislação tributária, conforme já esclarecido na
Notificação de Lançamento.
Dessa forma, fica mantida a glosa.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
exigência em
litígio.
Destaca-se que parte do crédito tributário mantido refere-se à matéria não impugnada e
o valor principal de R$ 1.546,33 foi transferido para o processo n° 10380.734478/2019-
81 (fl. 19).
O contribuinte foi cientificado em 27/05/2022 do resultado do julgamento e
juntou documentos em 20/01/2021, restringindo-se a juntar documentos e a afirmar:
Em complementação aos documentos já apresentados, adicionamos a seguir: • Ação
Ordinária de Separação Judicial - Processo (...)• Conversão de Separação Litigiosa em
Separação Judicial Consensual – Processo(...) • Mandado de Inscrição devidamente
homologado na justiça - Processo (...). Diante do exposto, solicitamos a análise da
documentação acima apresentada e consequente extinção do crédito tributário
levantado.(grifos nossos)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário merece ser conhecido.
De início, a ciência do acórdão recorrido foi realizada em 05/2022, entretanto, o
contribuinte apresentou impugnação antes da ciência, em 20/01/2021. Nestes termos, como é de
amplo conhecimento, deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência
formal da decisão recorrida, em obediência à aplicação supletiva e subsidiária do art. 218, § 4o,
do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) ao processo administrativo fiscal.
Conforme destacado acima, ao realizar a impugnação o contribuinte limitou-se a
juntar documentos e a solicitando a extinção do crédito. No presente caso, o contribuinte
efetivamente contesta o crédito e, da análise dos documentos acostados na impugnação, fica
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733256/2019-41

clara a existência de homologação judicial da pensão outrora glosada. Assim, embora a
petição não esteja revestida de todas as formalidades de recurso voluntário, resta claro que o
interessado contesta a glosa de "pensão", motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido e
analisado.
Passando a análise do mérito, destaco o fundamento legal para a dedução da
pensão alimentícia:
Lei n°. 9.250/95 :
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Decreto no. 3.000/1999 - Regulamento do IR:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso II).
Interpretando os dispositivos legais verifica-se que para que a dedução possa ser
realizada é necessário que o pagamento ocorra em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Analisando os documentos apresentados, constata-se a homologação da pensão
glosada (fl. 42):
Considerando as razões acima expostas e os princípios de direito aplicáveis à espécie,
HOMOLOGO , por sentença para que produza seus devidos e legais efeitos, o acordo de
fls. 69/72, decretando, consequentemente, a separação do casal Ana Virgínia Barros
Feitosa e Ruy Libório Feitosa, fazendo-o com base no art.4°.da Lei n. 6515/77.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733256/2019-41

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 56
DF CARF MF
Original